Tribunal: TJDFT
Processo: 0748272-03.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE DA PARTE E DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO AFASTADA. IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. PRAZO DE TOLERÂNCIA EM DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. JUROS DA OBRA E LUCROS CESSANTES DEVIDOS. TERMO INICIAL PARA JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL AFASTADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos elencados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 3.221,32 a título de lucros cessantes, além do pagamento de R$ 4.348,00 a título de indenização pelos juros de obra adimplidos pelo autor durante o atraso na entrega do imóvel. Em seu recurso, aduz em sede preliminar a sua ilegitimidade passiva quanto aos juros de obra, uma vez que decorre de contrato entre a parte autora e o agente financeiro. Ainda em sede preliminar, alega a necessidade de litisconsórcio passivo necessário, sendo inviável o julgamento da demanda sem a inclusão da instituição financeira no polo passivo. Ademais, sustenta o transcurso do prazo de prescrição trienal para a pretensão de reparação civil. No mérito, defende a validade do prazo de tolerância contratual de 180 dias úteis, afastando o atraso na entrega do imóvel, uma vez que o prazo fatal de tolerância era 11.02.2014, sendo que nessa data a ré já havia protocolado o pedido de habite-se, o qual foi expedido em 28.02.2014. Ainda, ressalta que a tolerância indicada na cláusula 7.1 era expressa e inteligível, o que atende a exigência estabelecida pelo STJ no Tema 996 de Recursos Repetitivos, confirmando a sua validade. Adiante, entende que o contrato foi devidamente cumprido, uma vez que a data da conclusão não confunde com a data da entrega das chaves, o que afasta a mora, devendo a sentença ser reformada para excluir os lucros cessantes. Ainda, pugna pela aplicação da Lei 13.786/2018, razão pela qual eventuais lucros cessantes devem ser limitados à quantia adimplida em favor da ré, bem como que o valor médio do aluguel deve ser fixado de forma razoável, em sede de liquidação da sentença. Enfim, discorre sobre a legalidade da cobrança dos juros de obra. Subsidiariamente, requer que o termo inicial para os juros de mora seja o trânsito em julgado da demanda.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 16794440-16794443). As contrarrazões não foram apresentadas (16794447).
III. O caso em análise versa sobre indenização por dano decorrente de atraso na entrega de imóvel, o que tem por pano de fundo a relação contratual entabulada entre as partes e não a cobrança feita pelo agente financiador da obra. Desta feita, não há que se falar em ilegitimidade passiva da ré ou na inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação, a ensejar a competência da Justiça Federal. Preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência rejeitadas.
IV. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do EREsp 1.280.825/RJ (DJe 02/08/2018), pacificando a divergência entre suas Turmas, fixou o entendimento, segundo o qual o prazo prescricional aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual é decenal (art. 205 do CC/2002). No mesmo sentido, a Corte Especial afirmou a incidência do mesmo prazo prescricional (decenal), no julgamento do EREsp 1281594/SP, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019, o que é corroborado por esta E. Turma Recursal: (Acórdão 1251142, 00023847520168070010, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, afasta-se a prejudicial de prescrição.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
VI. A cláusula que estipula prazo de tolerância de cento e oitenta dias após o previsto para conclusão da obra é válida, não acarretando por si só desequilíbrio contratual. Todavia, ainda que a ré sustente que a inclusão no contrato do prazo em dias úteis de forma clara e inteligível atesta a sua validade, atendendo ao Tema 996 de Recursos Repetitivos do STJ, destaca-se que a previsão de dias úteis para a prorrogação do prazo inicialmente ajustado para a entrega do imóvel é abusiva, pois viola o disposto no art. 132 do Código Civil e impõe exagerada desvantagem ao consumidor, tornando a cláusula nula (art. 51, inciso IV, CDC), em especial quando desprovida de destaque ou letras em caixa alta, não sendo assegurada ao consumidor a ciência inequívoca quanto à efetiva extensão do prazo. Precedentes: (Acórdão 1221987, 07328291220198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1173024, 07494667220188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 28/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nestes termos, o prazo de tolerância de 180 dias úteis previsto na Cláusula sétima – Da construção, item 7.1, deverá ser contado em dias corridos.
VII. No caso em questão, prevista a entrega do imóvel para 30/05/2013 (ID 16794403, p.1), com a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos (cláusula 7.1, 16794403, p.8 – apurada em dias corridos), o prazo máximo de entrega do imóvel se extendeu para 26/11/2013. Ademais, segundo entendimento pacífico do e. TJDFT e das Turmas Recursais, a data final a ser considera relativa ao período de mora é o momento da disponibilidade do imóvel em favor do adquirente, que é comprovada com a data da efetiva entrega das chaves, momento no qual é permitido ao comprador usufruir do bem. Com efeito, houve um atraso na entrega da unidade imobiliária posto que a chaves foram recebidas pela parte autora em 25/04/2014 (ID 16794406).
VIII. “O lucro cessante, nesse caso, decorre do que legitimamente se esperava em relação ao ganho patrimonial que deixou de ser incorporado, não havendo necessidade de ser comprovado”. Precedente: REsp 644.984/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2005, DJ 05/09/2005, p. 402.
IX. Quanto ao valor dos lucros cessantes, de início cabe consignar que se trata de contrato celebrado antes da vigência da Lei 13.786/18, que, portanto, não se aplica ao presente feito. Neste sentido: (Acórdão 1252273, 07129231220188070003, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, o valor mensal considerado na sentença para arbitrar a quantia a título de lucros cessantes encontra-se dentro da razoabilidade, uma vez que estipulado pelo Juízo de origem com base em 0,5% do valor do imóvel indicado no contrato de financiamento (alcançando a quantia de R$ 644,26 mensais), e um pouco abaixo do valor médio de R$ 700,00 dos alugueres na região indicados pela parte autora com fulcro nos anúncios comprovados no ID 16794407. Assim, confirma-se que a quantia arbitrada está dentro das estimativas, devendo ser mantido o seu valor, não havendo que se falar na sua fixação em futura liquidação de sentença.
X. O atraso na entrega da unidade habitacional, após a tolerância de 180 dias corridos, por culpa exclusiva da parte ré, retardou o início da amortização do financiamento para compra do imóvel. Conquanto se trate de valores revertidos em prol do agente financeiro, demonstrado que a conduta da parte recorrente ensejou o pagamento pela parte recorrida de valores a título de juros de obra por tempo superior ao devido, cabe à construtora reparar os prejuízos causados exclusivamente por sua mora contratual. Trata-se, portanto, de dano material que deve ser ressarcido pela parte recorrente, uma vez que se trata de relação de consumo e sua responsabilidade civil é objetiva, não tendo comprovado qualquer excludente de responsabilidade (CDC, art. 14). Precedente: Acórdão n.951080, 07018111720168070003, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 29/06/2016, publicado no DJE: 07/07/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.
XI. O termo inicial para incidência de juros de mora é a citação inicial, nos termos do artigo 405 do CC. Portanto, a sentença de origem está em conformidade com a legislação.
XII. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Prejudicial afastada. Não provido. Sentença Mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.